Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejada em seu desfavor pelo agravado – Carlos Lacerda e Silva –, rejeitara a impugnação que formulara e homologara os cálculos confeccionados pelo agravado, fixando o valor do crédito executado em R$2.623,73 (dois mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e três centavos). Segundo o provimento guerreado, os cálculos apresentados pelo agravado observaram os índices de atualização monetária e juros de mora na forma prevista pelo título executivo. Pontuara o julgado, outrossim, que não sobeja possível compreender a metodologia utilizada pelo ente público em seus cálculos, não havendo comprovado qual seria o equívoco nas contas elaboradas pelo agravado. De seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado para que reconhecido o excesso de execução que apontara ou, subsidiariamente, para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos do crédito executado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, postulara, inicialmente, a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a questão objeto do Tema Repetitivo no 1169, que analisa a necessidade de prévia liquidação do julgado para cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Observara que, tratando-se de matéria de caráter prejudicial, afigura-se cabível a suspensão do cumprimento de sentença, na forma autorizada pelo artigo 313, VI, “a”, do Código de Processo Civil, como medida hábil a evitar a proliferação de recursos e incidentes processuais e assegurar a segurança jurídica, a efetividade, celeridade e economia processual. Destacara que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1978629/RJ, determinara a suspensão de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, legitimando a suspensão do curso procedimental até que a questão seja resolvida. Quanto ao mérito, argumentara o agravante, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado em ação coletiva manejada pelo sindicato representante da categoria (processo n° 0701159-81.2018.8.07.0018). Esclarecera que o título executivo o condenara à repetição do indébito proveniente dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda incidente sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação coletiva. Assegurara que o valor do crédito executado individualizado pelo agravado não fora apurado de forma correta, incidindo em manifesto excesso de execução. Pontuara que o agravado não comprovara que fora aplicada a alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) de imposto de renda sobre os valores do auxílio-creche que percebera. Observara que a alíquota que efetivamente incidira sobre o benefício nomeado fora apurada tendo por base o valor retido a título de imposto de renda dividido pela remuneração total percebida pelo agravado, ficando patente que os cálculos confeccionados pelo agravado encontram-se equivocados. Esclarecera que, conquanto a lei estipule a alíquota do imposto de renda que será aplicada para determinada base de cálculo, observada uma faixa de valores, a parcela dedutível da tabela progressiva faz com que o desconto efetivo no rendimento seja menor, considerando que a progressividade da alíquota exige que o cálculo abranja todas as faixas de tributação até chegar àquela em que o rendimento se estabeleça. Assinalara que, para se calcular o valor a título de imposto de renda pago ou a ser pago pelo contribuinte, no caso, o agravado, afigura-se necessário observar o total dos rendimentos tributáveis (salário bruto em determinado mês subtraído o quantum correspondente à contribuição previdenciária e demais quantias dedutíveis), que perfaz a base de cálculo do tributo, e, posteriormente, observar a faixa remuneratória em que a referida quantia se encontra, aplicando progressivamente as alíquotas até a correlata faixa remuneratória observada. Defendera que carecem de lastro legal as alegações formuladas pelo agravado no sentido de que a base de cálculo do imposto incidente sobre sua remuneração encontrar-se-ia na quinta faixa remuneratória, sobre a qual incide a alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento), e que, portanto, o auxílio-creche que percebera fora tributado no percentual nomeado, tendo em vista que, em consonância com as fichas financeiras exibidas, fora aplicada outra alíquota do imposto de renda sobre os valores relativos ao auxílio-creche. Asseverara que o agravado limitara-se a apresentar cálculos sem comprovar qual alíquota efetivamente fora aplicada na retenção do imposto de renda incidente sobre o auxílio-creche, ficando patente que as contas que confeccionara não poderiam ter sido homologadas. Destacara que, diante da divergência entre o apurado pelo agravado e pelo ente público, deveria o Juízo encaminhar os autos à contadoria judicial para a apuração do valor devido. Ressaltara que, em observância ao princípio da indisponibilidade do interesse público, os cálculos que apresentara não poderiam ser desconsiderados, legitimando o envio dos autos ao órgão de assistência contábil do Juízo para aferir a higidez do apurado pelo agravado. Salientara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejada em seu desfavor pelo agravado – Carlos Lacerda e Silva –, rejeitara a impugnação que formulara e homologara os cálculos confeccionados pelo agravado, fixando o valor do crédito executado em R$2.623,73 (dois mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e três centavos). Segundo o provimento guerreado, os cálculos apresentados pelo agravado observaram os índices de atualização monetária e juros de mora na forma prevista pelo título executivo. Pontuara o julgado, outrossim, que não sobeja possível compreender a metodologia utilizada pelo ente público em seus cálculos, não havendo comprovado qual seria o equívoco nas contas elaboradas pelo agravado. De seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado para que reconhecido o excesso de execução que apontara ou, subsidiariamente, para que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos do crédito executado. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que não se afigura viável a suspensão do curso procedimental do cumprimento de sentença subjacente, conforme pretendido pelo agravante. Com efeito, de fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a amplitude da controvérsia alusiva à necessidade de prévia liquidação de sentenças coletivas, afetara, para julgamento sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, o REsp 1.978.629 (objeto do Tema 1.169), almejando definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos auto, determinara a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. Ocorre, contudo, que, na hipótese, não se discute a necessidade da prévia liquidação do julgado e, como reconhecera o próprio provimento guerreado, para aferição do valor do crédito executado revela-se necessária a elaboração de meros cálculos aritméticos. Ora, a aferição do que deve ser repetido depende tão somente da consideração do percentual da alíquota que incidira sobre verba de auxílio-creche, o que é realizado via de simples cálculos aritméticos, consoante promovido pelo agravado, tornando inviável a deflagração de prévio procedimento liquidatório, ficando patente a impossibilidade da suspensão do curso procedimental na forma preconizada pela Corte Superior de Justiça. Firmadas essas premissas instrumentais, do alinhado apreende-se que o objeto desse agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão submetida a reexame, que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo agravante e homologara os cálculos confeccionados pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$2.623,73 (dois mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e três centavos). Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o aduzido. Inicialmente deve ser registrado que o agravado deflagrara em desfavor do agravante cumprimento individual de sentença coletiva almejando forrar-se com a quantia de R$2.623,73 (dois mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), a título de repetição de indébito tributário. O agravante, regularmente intimado, formulara impugnação defendendo a ilegitimidade ativa do agravado e excesso de execução decorrente de equívoco nos cálculos que apresentara o credor, porquanto consideraram que a alíquota que incidira sobre verba indevidamente tributada alcançara o percentual máximo de 27,50% (vinte e sete vírgula cinquenta por cento). Em seguida, sobreviera a decisão arrostada, que, rejeitando a impugnação aviada, homologara os cálculos apresentados pelo agravante. Alinhado esse registro, afere-se que, consoante consignado na sentença que aparelha o título exequendo, o ora agravante afirmara, no curso da etapa cognitiva, “que não houve incidência do tributo desde o mês de julho de 2016, nos termos da Portaria no 63, de 11 de março de 2016, (DODF no 81/2016, pagina03)”[1], ao passo que o agravado, ao aviar sua pretensão executiva, indicara como período em que a devolução seria devida o interregno compreendido entre os meses de julho/2016 a janeiro/2018[2]. Estampado o lapso temporal que o agravado/exequente apontara como sendo aquele em que houvera a incidência tributária declarada judicialmente por indevida, sobeja considerar que a regulamentação legal então vigente dispunha, para o ano-calendário 2016 a 2018, a incidência da alíquota correspondente a 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) para a base de cálculo que alcançasse montante equivalente ou superior a R$ 4.271,59 (quatro mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos). Confira-se[3]: Para o ano-calendário de 2016: Registre-se, ademais, que, conquanto nenhuma das partes tenha coligido aos autos do executivo os contracheques referentes ao período cuja restituição de valores fora postulada pelo agravado, inviabilizando, destarte, exame mais acurado do quanto efetivamente debitado a título de imposto de renda, de conformidade com o portal da transparência disponibilizado pelo Governo do Distrito Federal[4], sobejara possível a aferição de que, no ano de 2016, a menor remuneração líquida percebida pelo agravado, relativa ao mês de maio, alcançara o montante de R$ 4.238,13 (quatro mil duzentos e trinta e oito reais e treze centavos), daí defluindo que sua remuneração bruta fora sempre, no curso daquele ano, superior a esse montante. Como é consabido, a base de cálculo do imposto de renda referente a pessoas físicas é o lucro real, presumido ou arbitrado, apurado mensalmente, traduzido pela operação decorrente da subtração, da remuneração bruta percebida no mês de referência, da contribuição previdenciária e das deduções legalmente autorizadas. Sob essa realidade, plasmado que a apuração da base de cálculo do imposto inicia-se pela aferição da remuneração bruta auferida pelo servidor, e não da verba remuneratória líquida, ressoa possível a apreensão de que, no caso concreto, a tributação da verba salarial do agravado alcançara, em todos os meses do ano de 2016 a 2018 – período indicado para incidência dos cálculos –, a alíquota máxima prevista para esse desiderato. Imperioso consignar não se olvidar que a tabela de incidência mensal de imposto de renda para pessoas físicas apresenta natureza progressiva, implicando que a incidência de cada alíquota perfar-se-á, de forma isolada, de conformidade com a faixa salarial a ele correspondente, até que, se o caso, se alcance o maior percentual estabelecido de acordo com a faixa salarial máxima. Sucede que, na hipótese em apreço, notadamente porquanto, consoante alinhavado, o agravante não coligira aos autos comprovantes de rendimentos ou documentos que pudessem evidenciar a cobrança do tributo de forma isolada sobre o auxílio creche percebido pelo agravado, a ilação possível é a de que o tributo incidira de forma global, consideradas todas as rubricas passíveis de tributação. Portanto, sobejando que, em todos os meses indicados pelo exequente, incidira a alíquota máxima de imposto de renda sobre a remuneração do agravado, ressoa igualmente imperativa a exegese segundo a qual a retenção realizada a título de imposto de renda sobre o benefício percebido pelo agravado perfectibilizara-se em percentual máximo, pois considerada a totalidade da faixa salarial sobre a qual incidira, nela incluída todas as rubricas tributáveis. Essa apreensão ressoa ainda mais contundente diante da constatação de que o valor estabelecido para o auxílio pré-escola/creche - R$300,00 (trezentos reais) –, se considerado de forma isolada, sequer seria passível de tributação, pois muito aquém do fixado como base de cálculo mínima para incidência do imposto. Dito de forma clara: o percebido pelo agravado a título de auxílio-creche, nos meses em que não foi observada a isenção, não fora tributado de forma isolada e mediante aplicação da alíquota máxima. Pontue-se que, conforme pontuado, incumbia ao agravante demonstrar eventual incidência do tributo de forma isolada sobre o auxílio creche, pois é quem detém as informações correlatas, uma vez que procede à cobrança de tributos, como sói ocorrer no tocante à remuneração de servidores distritais, diretamente na fonte e de forma autônoma, sem qualquer participação dos funcionários públicos alcançados pela tributação. Com efeito, detendo os mecanismos de apuração da remuneração devida aos servidores, é quem dispõe dos subsídios e da regulamentação legal que deve pautar tal aferição, daí defluindo que lhe competia evidenciar a forma e a parametrização de incidência do imposto, não havendo, contudo, desonerado-se desse encargo. Sucede que, ainda que não realizada a incidência tributária de forma destacada, consoante ressalvado, a incidência da exação ocorre de forma escalonada, incidindo progressivamente, com observância das alíquotas incidentes sobre cada faixa remuneratória, e não de forma global. E é sob essa ótica que a apuração promovida pelo agravado se torna controvertida, demandando que haja ao menos interseção da Contadoria Judicial para equacionamento do dissenso com observância da fórmula de incidência da exação. Essa interseção não houvera, pois o eminente Juiz do executivo acolhera os cálculos elaborados pelo agravado, que dissentem do elaborado pela Fazenda Pública, sobejando dúvida se a forma de incidência da tributação fora observada. Com efeito, conquanto a remuneração auferida pelo agravado à época da incidência da exação infirmada tenha extrapolado a faixa de isenção tributária, alcançando até mesmo a última faixa de incidência, o cálculo do tributo incidente sobre o auxílio que percebera que deverá ser repetido deve observar a fórmula de incidência da tributação, observadas as faixas legalmente estabelecidas. A aferição se o cálculo confeccionado pelo agravado observara a fórmula de cálculo, confrontando com o cálculo elaborado pela fazenda, demanda, pois, a interseção do órgão de assessoramento contábil, pois controvertido o acerto do apurado e inviável que o dissenso seja realizado senão mediante a interseção do órgão técnico. Ao agravo, portanto, deve ser agregado efeito suspensivo, diante da plausibilidade da argumentação desenvolvida e da possibilidade de haver a prática de atos desguarnecidos de efetividade, ao menos até o julgamento do mérito. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo vindicado, determinando que o trânsito do executivo subjacente fique paralisado, sem a imissão do requisitório determinado, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 138535223 - Pág. (fl. 34) – cumprimento sentença no 0715863-60.2022.8.07.0018. [2] - ID Num. 138535220 - Pág. 2 (fl. 27) – cumprimento sentença no 0715863-60.2022.8.07.0018.. [3] - Disponível em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica#tabelas-de-incid-ncia-mensal. [4] - Disponível em https://www.transparencia.df.gov.br/#/downloads#downloadServidores6.